Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024643-93.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO JUDICIAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. BITRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1024643-93.2023.8.11.0041, concedeu ordem para afastar a exigência de ICMS e de multa de trânsito incidentes sobre a arrematação judicial de veículo automotor — Renault Fluence, ano 2013/2014 —, viabilizando sua transferência e licenciamento sem o recolhimento de referidos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a arrematação judicial de veículo usado por pessoa natural, sem finalidade comercial; (ii) estabelecer se o arrematante pode ser responsabilizado por multa de trânsito anterior à alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS incide sobre operações mercantis, caracterizadas por habitualidade e intuito comercial, o que não se verifica na arrematação judicial de veículo por pessoa física para uso próprio.

A cobrança de ICMS sobre veículo usado, já anteriormente tributado, viola o princípio constitucional da não-cumulatividade (CF/1988, art. 155, §2o, I), implicando bitributação vedada pela ordem jurídica.

A arrematação judicial configura aquisição originária, sem relação jurídica com o devedor anterior, afastando qualquer possibilidade de responsabilização do arrematante por multas de trânsito anteriores.

A jurisprudência pacificada no TJMT e no STJ confirma a tese da não incidência do ICMS nessas hipóteses e da inexistência de sucessão tributária por infrações de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A arrematação judicial de veículo usado por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura hipótese de incidência do ICMS.

A exigência do imposto sobre bem já anteriormente tributado afronta o princípio da não-cumulatividade e caracteriza bitributação.

O arrematante de veículo em leilão judicial não responde por multas de trânsito anteriores à alienação, por ausência de sucessão tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, I; LC no 87/1996, arts. 4o, §1o, III, e 12, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.o 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024;
TJMT, AI n.o 1017389-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/02/2024;
TJMT, AC n.o 1015627-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/07/2024;
STJ, AgInt no REsp 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1024643-93.2023.8.11.0041, oriundo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS e de multa de trânsito em relação à arrematação judicial de veículo automotor — especificamente um Renault Fluence, ano 2013/2014, objeto de leilão judicial —, viabilizando a transferência da propriedade e o respectivo licenciamento, sem o recolhimento daqueles encargos.

A Procuradoria-Geral do Estado, inconformada, sustenta que a decisão atacada incorre em erro de interpretação da legislação federal, porquanto a Lei Complementar n.o 87/96, em seus arts. 4o, §1o, III, e 12, III, estabelece a incidência do ICMS nas hipóteses de aquisição de bens ou mercadorias em licitação pública, ainda que para uso próprio do adquirente, independentemente de habitualidade ou intuito comercial.

Afirma, ademais, que a aquisição mediante arrematação judicial configura modalidade de aquisição originária, o que, segundo a argumentação estatal, justificaria a incidência do imposto em virtude da ausência de cadeia anterior de recolhimento de ICMS, não havendo, assim, violação ao princípio da não cumulatividade.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, não sendo este o entendimento do Relator, o regular encaminhamento do recurso ao colegiado, com provimento do agravo para reformar a decisão e restabelecer a exigência do tributo.

Contrarrazões.(id. 288414375)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1024643-93.2023.8.11.0041, oriundo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS e de multa de trânsito em relação à arrematação judicial de veículo automotor — especificamente um Renault Fluence, ano 2013/2014, objeto de leilão judicial —, viabilizando a transferência da propriedade e o respectivo licenciamento, sem o recolhimento daqueles encargos.

Na apelação, foi proferida a decisão monocrática mantendo sentença que concedeu a segurança determinando a não incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão judicial, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

Com relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que não há ato de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

É mister afirmar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS. Seguramente, a compra de veículos em leilão por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

Na sequência, nem se comente que o ora Apelado não era, na ocasião, ao menos, contribuinte formal, senão particular arrematante de um bem, a quem se aplica a legislação civil referente à alienação de bens.

Além disso, é cediço que o imposto do ICMS é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2o, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

Dessa forma, quando se exige o recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em clara inobservância da regra da não cumulatividade, o que não é admissível.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. 2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação. 3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ICMS – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL – PESSOA NATURAL – FINALIDADE DE USO PRÓPRIO – NÃO INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. É admissível a inclusão do Secretário Adjunto da Receita Pública no polo passivo do Mandado de Segurança, por possuir competência para rever o ato questionado, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança discutida (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).2. Arrematação de bem em hasta pública por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.3. A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já houve incidência do imposto, viola o princípio da não cumulatividade e resulta em bitributação.4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.(N.U 1015627-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Nesta linha de intelecção vem trilhando o entendimento do STJ:

"O ICMS é tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e não sobre a mera aquisição de bens móveis usados em leilão judicial, sob pena de bitributação.” (AgInt no REsp 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020)

No que tange à multa de trânsito, também não há fundamento legal para exigir do arrematante o pagamento de infrações cometidas por terceiros antes da alienação do bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o adquirente de veículo usado em leilão judicial não pode ser responsabilizado por débitos anteriores à sua aquisição, pois não há sucessão tributária nesses casos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença proferida pelo Juízo de origem.”(id. 275742372)

Importante ressaltar que, à luz das diretrizes fixadas no julgado, a exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

Nessa linha segue a jurisprudência desta eg. Corte:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS - IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. 2 . A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação. 3. Recurso não provido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019013-82 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Nesse contexto, não foram apresentados argumentos ou elementos novos aptos a infirmar o entendimento já consolidado na decisão agravada.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025